Tribunal: STF
Processo: Rcl 42195
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vix Logística S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região proferida nos autos do Processo 0000632-20.2017.5.05.0631.
    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
     Narra que, na ação de origem,
    “[...] discute-se se é válida a norma coletiva carreada aos autos, a qual estabeleceu uma jornada diária de 08 (oito) horas para um regime que o autor da reclamação entende como sendo turno ininterrupto de revezamento.
    O Juiz do Trabalho entendeu pela invalidade da negociação coletiva havida entre a ora Reclamante e o sindicato da categoria obreira. Também salutar salientar que a referida reclamação trabalhista se encontra, atualmente, pendente de julgamento de Recurso Ordinário, o qual foi protocolado ANTES da decisão do Ministro Gilmar Mendes sobre o sobrestamento dos feitos que versem sobre o tema 1046.
    Por estar pendente, a ora Reclamante apresentou petição requerendo o sobrestamento do feito haja vista a matéria estar enquadrada no tema 1046 de Repercussão Geral deste egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Este requerimento foi indeferido” (págs. 1-2 da inicial).
    Prossegue afirmando que,
    “[...] no julgamento do ARE 1121633 – tema 1046 de repercussão geral – o STF reconheceu repercussão geral com relação à validade da negociação coletiva de horas in itinere e, mais ainda, ampliou o escopo para reconhecer a repercussão geral com relação à negociação coletiva de direitos não assegurados constitucionalmente, conforme decisão do Ministro Gilmar Mendes [...]” (pág. 2 da petição inicial). 
    Assevera que
    “[...] o Ministro Gilmar Mendes relator do ARE 1121633, determinou o sobrestamento de todos processos que versem sobre tal matéria, não havendo qualquer restrição quanto à fase processual em que esteja” (pág. 3 da petição inicial). 
    Requer, ao final, o sobrestamento liminar do feito e, no mérito, a manutenção da decisão até o julgamento de mérito do Tema 1.046 da Repercussão Geral (pág. 7 da petição inicial).
    Em 3/8/2020, determinei a instrução do feito (documento eletrônico 13).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 16).
    Devidamente citado, o beneficiário do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documento eletrônico 23).
    O Ministério Público Federal opinou pela procedência do pedido (documento eletrônico 25).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/ CE, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Pois bem.
    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Ocorre a discussão no presente feito é sobre os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, matéria que extrapola o escopo do Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Ao prestar informações, a Desembargadora Luíza Lomba, relatora do feito na origem, destacou que
    “[a] sentença proferida acolheu o pedido de pagamento das horas extras, ao fundamento de que foram prestadas de forma habitual e a partir da própria prova documental juntada, descaracterizando, assim, a aplicação da cláusula normativa.
    […]
    Como se infere, houve uma constatação fática de extrapolação da jornada e dos limites previstos na própria cláusula normativa e não qualquer discussão quanto a invalidade do preceito.
    Vale, também, registrar que a fundamentação contida no Recurso Ordinário se volta exatamente contra este ponto, levantando a tese da ausência de prestação de horas extras e não da validade do Acordo Coletivo, até porque a decisão de origem não o declarou inválido.
    Para melhor demonstrar o cenário devolvido pelo Recurso Ordinário, anexas seguem a sentença e as razões recursais, as quais demonstram o contrário do defendido pelo requerente.
    Portanto, a matéria controvertida não se refere à validade, ou não, de cláusula normativa que contrarie texto legal, e sim, a observância, ou não, pela empresa da cláusula normativa e a sua descaracterização no caso concreto” (pág. 5 do documento eletrônico 18 - grifei).
    Com efeito, o Juízo de primeiro grau consignou o seguinte:
    “[...]
    Em relação ao labor em turno de revezamento, a norma coletiva da categoria fixa o limite em 8h diárias, em três turnos, fazendo uso do poder de negociação.
    Com efeito; o art. 7º, XXVI da CR reconhece a validade das negociações coletivas, devendo prevalecer o pactuado pelos sindicatos, salvo expressa vedação legal ou verificação de ofensa ao patamar mínimo civilizatório do trabalhador, o que não é o caso dos autos.
    Neste sentido a súmula nº 423 do c. TST:
    ‘TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras’
    Ocorre que o autor demonstra em sua manifestação à defesa que costumeiramente havia a prestação de horas extras, o que descaracteriza o acordo coletivo.
    Assim, quando o autor trabalhou em turnos de revezamento, o limite do seu trabalho deveria ter sido 6h diárias e 36h semanais” (pág. 6 do documento eletrônico 17 - grifei).
    Nesses termos, como se pode observar, não há, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Ademais, para se chegar a conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. Nesse sentido: Rcl 32.063-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 35.578-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Rel Min. Luiz Fux;
    Por fim, colaciono julgados desta Corte sobre casos como o presente.
    A Primeira Turma, ao julgar a Rcl 43.064-AgR/ES, em caso semelhante, entendeu que não haveria identidade material em relação ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. Eis a ementa do acórdão, de relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, a relatora consignou que:
    “[...]
    3. Nada colhe o agravo interno.
    4. Rememoro que a presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633 - RG (Tema nº 1046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    5. Conforme se extrai da decisão agravada, inexistente aderência entre o paradigma suscitado e o ato reclamado. Isso porque, no processo de origem, debatido direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, direito constitucionalmente assegurado, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Logo, o parâmetro do ARE 1.121.633 RG (Tema nº 1046/STF) não guarda similitude com o caso dos autos.
    6. Ademais, consignado, pela autoridade reclamada, não controvertida a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados, a reforçar a inexistência de identidade material entre os atos confrontados.
    7. Com efeito, torno a afirmar que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação.
    8. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).
    ‘EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação’ (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    9. Nesse contexto, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada” (grifei).
    Também a Segunda Turma, em acórdão da relatoria do Ministro Celso de Mello, decidiu o seguinte:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES COM APOIO NO § 5º DO ART. 1.035 DO CPC (ARE 1.121.633-RG/GO) – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 40.622-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).
    Por fim, cito acórdão de minha relatoria, julgado à unanimidade pela Turma:
    “ Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    II - A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV., não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    III - É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível.
    IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão.
    V- Agravo a que se nega provimento” (Rcl 44.613-AgR/ES, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator